Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 2o, DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO CLÍNICO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 306, caput c/c § 2o, do Código Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em Direito admitido.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e § 2o; CF/1988, art. 5o, LXIII; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.292.534/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.829.045/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.08.2021; TJDFT, Acórdão 1980920, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2025.